Tribunal: TJDFT
Processo: 0738041-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE.
1 – Regra de competência. Contrato de adesão. Eleição de foro. Investidor eventual. Segundo a jurisprudência do STJ, é admitida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações firmadas pelo investidor ocasional, que não desenvolve de forma reiterada a atividade. O autor firmou contrato de adesão à sociedade em conta de participação com os réus, com característica de contrato de investimento, possível, assim, a aplicação do CDC. O diploma consumerista possui normas especiais para facilitar o exercício dos direitos do consumidor ao litigar em juízo, tal como previsto no art. 101, inciso I do CDC. Dessa forma, reputa-se que a cláusula de eleição de foro, que afasta a possibilidade de ajuizamento da demanda no foro do domicílio do consumidor é nula.
2 – Agravo de instrumento conhecido e provido.
(la)